Tribunal: TJDFT
Processo: 0706974-22.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CUMPRIDO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ANTECEDENTE. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar a diferença entre o delito de estelionato (ilícito penal) e o mero inadimplemento contratual (ilícito civil).
III – Razões de decidir:
3. Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o egrégio Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a caracterização do ilícito penal, “nomen iuris”, estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico. Assim, para a ocorrência do referido tipo penal, exige-se que o agente tenha agido com dolo prévio de induzir a vítima a erro ou mantê-la nele, buscando alguma vantagem ilícita.
4. Na hipótese, estão presentes todos os requisitos formais do estelionato: a) a fraude, consistente no ardil para que a vítima depositasse o valor antecipado na conta bancária do réu; b) o erro, pois a vítima acreditava na legitimidade do contrato; c) locupletamento ilícito, consistente no recebimento de valores de uma prestação de serviço não executada; d) lesão patrimonial, pois a vítima pagou por um serviço sem receber a contraprestação.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.